Tribunal: STF
Processo: AI 797666
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSTANTES DO ART. 
   59 DO CÓDIGO PENAL, NA FUNDAMENTAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE PELO 
   JUÍZO SENTENCIANTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA 
   DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária 
   aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
2. 
   Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto.
3. O Supremo Tribunal 
   Federal, ao analisar o RE 742.460, da relatoria do ministro Cezar 
   Peluso, assentou a ausência de repercussão geral do tema versado 
   nestes autos, ante o seu caráter eminentemente 
   infraconstitucional.
4. Incidem as Súmulas 282 e 356 desta nossa 
   Corte.
5. Agravo regimental desprovido.